Tribunal: TJMT
Processo: 1017351-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Laís Pereira Debowski em favor dos pacientes Roberto Soares Ferreira, Robson Soares Ferreira e Luciano da Silva, contra ato tido por coator perpetrado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, consistente na suspensão da atividade de caminhoneiro exercida pelos beneficiários.
Colhe-se da exordial que a autoridade judiciária relaxou a prisão preventiva dos beneficiários, ante ao excesso de prazo, mas determinou a suspensão da atividade de caminhoneiro exercida pelos mesmos.
Aduz, a impetrante, que requereu perante a autoridade judicial a revogação da medida cautelar de suspensão da atividade de caminhoneiro, sendo que restou indeferida com decisão que reputa desfundamentada, eis que não justificou a necessidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, baseando em risco abstrato de reiteração delitiva.
Assevera, a impetrante, que às condições favoráveis dos pacientes, demonstram que não há justa causa para a fixação da medida cautelar em questão, sobretudo a se considerar que a ação penal sequer foi proposta, circunstância que denota a extrema fragilidade dos indícios de autoria até então coarctados ao caderno investigativo.
Afirma, ainda, que os pacientes continuaram a exercer sua atividade profissional de motorista de transporte de cargas, mesmo a instauram do inquérito policial, o que demonstraria, que se tratam de pessoas confiáveis e que exercem a profissão há anos de forma lícita e zelosa. Assim, não haveria justo motivo para manter a referida medida.
Noutro ponto, alega que não há justa causa para a medida cautelar de suspensão da atividade de caminhoneiro, bem como a ausência de indícios concretos do perigo de reiteração delitiva, além da anuência do Ministério Público na revogação da medida cautelar de suspensão da atividade de caminhoneiro.
Por fim, aduz, a impetrante, que o cumprimento da medida cautelar de suspensão da atividade profissional em prejuízo dos pacientes trará como consequência imediata o rompimento do vínculo de emprego que hoje possuem com empresas de transporte de cargas, colocando-os na condição de desempregados, violando o direito ao livre exercício de profissão lícita, de prover o seu sustento e de manter-se inserido na sociedade.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da medida cautelar de suspensão da atividade profissional de caminhoneiro (id. 103462497).
É o relatório. Decido
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, observo que a autoridade apontada como coatora relaxou a prisão preventiva dos beneficiários, mas aplicou as medidas cautelares diversas da prisão consistentes:
“a) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades, devendo ser deprecado o ato para os réus que moram em outras cidades e Estado da Federação;
b) Obrigação de manter o endereço e atualizado nos autos;
c) Obrigação de comparecimento a todos os atos do processo;
d) Não se envolver em novos crimes, principalmente os relacionados nesses autos;
e) Proibição de manter contato com as vítimas por qualquer meio de comunicação;
f) Suspensão da atividade de caminhoneiro exercida pelos representados, vez que há justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais ora investigadas, até sentença final na ação penal ou decisão em contrário;...” (id. 103467450).
No tocante à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Por outro lado, os beneficiários afirmam que não há justa causa para a medida cautelar de suspensão da atividade de caminhoneiro, eis que a medida cautelar de suspensão da atividade profissional trará como consequência imediata, tais como o rompimento do vínculo de emprego que hoje possuem com empresas de transporte de cargas, colocando-os na condição de desempregados, violando o direito ao livre exercício de profissão lícita, de prover o seu sustento e de manter-se inserido na sociedade.
Ao indeferir o pedido de revogação da suspensão da medida cautelar de suspensão da atividade de caminhoneiro, a autoridade apontada como coatora consignou que:
“Em relação ao pedido de revogação da medida cautelar de suspensão da atividade profissional, INDEFIRO o pedido da defesa e mantenho a medida cautelar, vez que os investigados, ao que tudo indica, praticaram tais crimes no exercício da atividade profissional, o que, ao contrário do alegado pela defesa, coloca em risco a ordem pública dada a possibilidade em concreto da reiteração delitiva, vez que nestes autos eles são investigados pelos desvio de 3 (três) cargas, conforme se infere nos boletins de ocorrências de n.o 2021.51750, 2021.3004 e 2021.51642”
Desse modo, não obstante as alegações da impetrante, concluo que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a manter neste momento a suspensão do exercício da atividade profissional, dada a possibilidade em concreto da reiteração delitiva, vez que nestes autos eles são investigados pelos desvios de 3 (três) cargas.
Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Desse modo, verifico, a princípio, a existência dos pressupostos legais que legitimam a suspensão cautelar da atividade de caminhoneiro exercida pelos beneficiários, vez que nestes autos eles são investigados pelos desvios de 3 (três) carga, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.